Tribunal: TJES
Processo: 5004103-02.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004103-02.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5004103-02.2025.8.08.0030

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida:
AMANDA DA SILVA FERREIRA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA. REAVISO DE DÉBITO INSERIDO NA PRÓPRIA FATURA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA E INDIVIDUALIZADA. CORTE EFETUADO ANTES DA DATA PREVISTA NO REAVISO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A inadimplência do consumidor não autoriza a suspensão do serviço sem a estrita observância do devido processo informacional, devendo o aviso de corte ser específico, destacado e individualizado, não sendo válida a mera menção genérica em corpo de fatura de consumo.

3 – Restou demonstrado que a concessionária requerida efetuou a interrupção do serviço em data anterior àquela que ela própria estipulou no reaviso (04/04/2025), ferindo a legítima expectativa e a boa-fé objetiva.

4 – Quanto ao alegado prejuízo extrapatrimonial, a privação de serviço essencial a uma gestante em fase final de gravidez, obrigando-a a pernoite em hotel, desborda do mero aborrecimento, configurando lesão a direito da personalidade.

5 -
No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 7.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

6 - Quanto aos danos materiais (R$ 280,00), estes foram devidamente comprovados como despesa direta decorrente da falha do serviço.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)